Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718319-71.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luciano Mariano Ribeiro em face da decisão Id. 26758407, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alega o Embargante, em resumo, que o artigo 489, § 1o, IV, do CPC traz importante regra sobre fundamentos de decisão judicial, qual seja, a de que o juiz está obrigado a responder às questões suscitada pelas partes, salvo se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir decisão. Acrescenta que o pedido deve ser interpretado pelo magistrado levando em consideração todo o contexto da petição, considerando todos os requerimentos feitos ao longo da peça inicial, mesmo os não expressos (interpretação lógico-sistemática). Acrescente que “no caso em tela o Embargante em seu recurso no último parágrafo da petição requer a justiça gratuita na via do recurso por que o juiz a quo não tinha decidido sobre o pedido na contestação do Embargante.” E finaliza que “O objeto do recurso é de grande importância para o prosseguimento da ação, pois o Embargante não é o dono do lava jato que usou a água e, conforme documentos em anexo já tem uma ação de cobrança para o verdadeiro dono, caso não permita a denunciação da lide pode ocorre um prejuízo ou pagamento em dobro para a Embargada”. Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que a r. decisão seja reformada. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que os Embargos de Declaração não reúnem os elementos necessários ao seu conhecimento. Ocorre que a r. decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento por preclusão consumativa, por não ter requerido gratuidade de justiça ao interpor o recurso, já ciente da dificuldade de colher a assinatura do seu cliente, que se encontra preso. Vê-se o teor da decisão: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Mariano Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do Processo n. 0704675-83.2020.8.07.0004. Ao interpor o presente recurso, o Agravante não requereu gratuidade de justiça nem recolheu o preparo. Intimado para comprovar o recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, a advogada do Agravante noticiou que ele se encontra preso desde 1.10.2020, e que em razão da pandemia não foi possível se comunicar com ele para colher sua assinatura na declaração de hipossuficiência, e pediu a concessão da benesse (Id. 26719506). Como se sabe, o fato de estar presa não presume a incapacidade de a parte pagar custas processuais e honorários advocatícios, confira-se: (...) Embora a advogada do Agravante tenha enfrentado dificuldades de se comunicar com o Agravante para colher sua assinatura na declaração de hipossuficiência e obter documentos comprobatórios da alegada ausência de recursos, não pediu gratuidade de justiça quando da interposição do Agravo, em 8.6.2021, mesmo ciente da sua prisão, operando-se, pois, a preclusão consumativa. Ocorre que agravo de instrumento não comporta emenda e seus termos se estabilizam assim que distribuído. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...).” Note-se que além de não discorrer uma linha sequer nas razões do agravo de instrumento sobre a necessidade de ser agraciado com gratuidade de justiça, sabedor de que o benefício ainda não tinha sido concedido na instância a quo, não recolheu o preparo, mesmo tendo sido instado a fazê-lo. Na petição Id. 26719506, o ora Embargante alega apenas que está preso e não comprova a alegada hipossuficiência, limitando-se a afirmar que não pode trabalhar por estar encarcerado. Tal argumento não foi acatado na decisão ora agravada, pelos motivos claramente expostos. Como se sabe, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, além de o Embargante não apontar qualquer vício relacionado à fundamentação constante da decisão ora embargada, também não expõe com clareza o desacerto do que foi decidido. O mero descontentamento com os fundamentos da decisão não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora